Tribunal: TJDFT
Processo: 0772993-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo da apelação interposta por WILLIAM ROOSEVELT DE SOUZA PINHEIRO, em face à sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Adota-se o relatório da sentença ora transcrito (ID 62637183): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por WILLIAM ROOSEVELT DE SOUZA PINHEIRO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento SECUQUINUMABE 150mg (CANETAS), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 181680870. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com hidradenite supurativa; (II) já utilizou Adalimumabe, disponível no SUS, sem melhora clínica; (III) tem indicação de tratamento com o fármaco objeto desta ação, conforme relatório médico da Dra. Maria Stella G. Feitosa (CRM/DF 24679), sob risco de evolução da atividade inflamatória para quadro de sepse e osteomielite. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 10064/2023; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. Declínios de competência, IDs 181729880 e 182117290. Na decisão ID 182205300, de 18/12/2023, foi negada a tutela de urgência e determinada a remessa dos autos ao NATJUS. Concedida a gratuidade da justiça. O Distrito Federal apresentou contestação tempestiva, ID 185570622, suscitando preliminar de incompetência do Distrito Federal. Requereu a inclusão da União Federal na demanda e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. No mérito, pleiteou a improcedência do pedido ante a ausência dos requisitos definidos no Tema 106/STJ. Em réplica, ID 185603752, a parte autora reiterou os termos da inicial. Na Nota Técnica ID 186321855, de 09/02/2024, o NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas. Em 09/02/2024, ID 186358337, a parte autora reiterou o pedido de antecipação de tutela. A parte ré anexou informação técnica pericial, ID 187428424, e alegou que o próprio NATJUS reconheceu que não há evidência científica robusta que ampare a prescrição do fármaco. Diante disso, entende que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 106, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente. Na informação técnica pericial chamou atenção para o fato de que não consta informação se o autor utilizou a combinação fornecida pelo SUS (Clindamicina + Rifampicina). Dessa forma, por existir alternativa terapêutica padronizada ainda não utilizada, a GESAU não concorda com a nota técnica do NATJUS que se manifestou como favorável com ressalvas à demanda. O autor deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação em relação à Nota Técnica, ID 194313314. O Ministério Público oficiou pela procedência parcial dos pedidos formulados na inicial, condicionado à avaliação periódica, a ser determinada por este Juízo, acerca do impacto do uso do fármaco na evolução do quadro clínico da parte autora, ID 194399976. É o relatório.” Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 62637183). O demandante interpôs apelação (ID 62637186). Sustentou, em síntese, que preenche todos os requisitos para a concessão do medicamento. Ao final, requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos (ID 62637186, págs. 47 e 48): “b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte apelante, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do tratamento com o medicamento SECUQUINUMABE 150mg (CANETAS), nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos;” É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do medicamento SECUQUINUMABE (CANETA - 150mg). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” O recorrente sustentou que atende a todos os requisitos e que o tratamento seria urgente em razão perigo de danos irreversíveis e irreparáveis à sua saúde, inclusive com perigo à sua vida, "pelo risco de agravamento do quadro inflamatório e infeccioso (internação) e de sequelas irreversíveis”. (ID 62637186 - Pág. 46) Neste estágio prefacial, ainda que assentado em uma análise cognitiva sumária, pode-se concluir que o recorrente atende plenamente aos pressupostos. Isso porque há fortes indícios de atendimento às condicionantes estabelecidas no precedente vinculante diante do estudo técnico do caso juntado aos autos, atrelado ao fato do medicamento existir na farmácia pública de dispensação, limitando-se a controvérsia ao uso off label do fármaco. Feitas essas considerações, passo à enfrentar os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando, sob a “probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” Primeiramente, importa ressaltar que o medicamento foi negado, porque o magistrado entendeu que “a parte autora não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade do tratamento prescrito, haja vista que se trata de uso off label do medicamento demandado, apoiado por evidências de baixa qualidade metodológica”. Ocorre que em publicação realizada em 06/11/2023, a ANVISA indicou o medicamento Secuquinumabe para o tratamento da Hidradenite Supurativa (HS). Confira-se[i]: “Nova indicação: Hidradenite Supurativa (HS) Cosentyx® é indicado para o tratamento de hidradenite supurativa (acne inversa) moderada a grave ativa em pacientes adultos com resposta inadequada à terapia convencional sistêmica. Cosentyx® já está aprovado para as seguintes indicações: - Psoríase em placas - Artrite psoriásica - Espondiloartrite axial (EpA axial) com ou sem dano radiográfico - Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) Portanto, o fundamento para negativa do pedido vai de encontro à indicação da ANVISA, que incluiu o sucuquinumabe como medicamento indicado no tratamento da Hidradenite Supurativa (HS) e que, de acordo com a bula, pode reduzir o número de nódulos e abscessos. Assim, neste estágio prefacial, os elementos de convencimento carreados demonstram que o recorrente logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade do tratamento prescrito e o esgotamento dos tratamentos padronizados pelo SUS, conforme relatório médico (ID 62637159). Ademais, a necessidade e adequação do tratamento foi atestada pelo parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, que emitiu parecer FAVORÁVEL COM RESSALVAS, confira-se (ID 62637173): “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que o paciente é portador de hidradenite supurativa Hurley III; Considerando que, segundo os relatórios apresentados, já foram esgotadas as opções disponíveis no SUS, com o uso de diversos esquemas de antibióticos e uso de adalimumabe há um ano, sem resposta satisfatória; Considerando que não há consenso médico quanto ao tratamento a posteriori de doença refratária; Considerando que há evidência científica de baixa qualidade metodológica sugerindo o uso de secuquinumabe no tratamento de hidradenite refratária com boa resposta; Considerando que o Consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia considera o uso de secuquinumabe uma das opções terapêuticas para doença severa, em atividade e com impacto na qualidade de vida, como o caso em tela (vide item 5); Considerando que o medicamento pleiteado está disponível no SUS, porém para patologia diversa da requerente; Este NATJUS se manifesta como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, pois apesar de não haver evidência científica robusta, o requerente pode se beneficiar com o uso do medicamento respaldado por guideline nacional, uma vez que não há outros tratamentos disponibilizados pelo SUS ou consenso sobre tratamentos subsequentes quando há refratariedade ao adalimumabe. Sugere-se, caso seja concedido o pleito da demanda, a reavaliação semestral do quadro clínico, com relatório médico atualizado, contendo dados objetivos baseados em escores quanto à resposta ao tratamento (vide item 3.1). 8.2. Há evidências científicas? Sim. 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, por se tratar de doença crônica, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” (ID 62637173).” Ao definir a demanda como “FAVORÁVEL COM RESSALVAS”, o NATJUS o fez tão somente em razão da inexistência de maiores estudos de caso. Portanto, neste estágio preliminar, há verossimilhança nas alegações de que o recorrente esgotou as possibilidades de tratamento por terapias padronizadas pelo SUS e que o Secuquinumabe é indicado e eficaz no tratamento de sua patologia. Por fim, a incapacidade financeira do autor para arcar com o custo do tratamento é presumida, posto que beneficiário da gratuidade de justiça e assistido pela Defensoria Pública. O contexto dos autos revela que a patologia que acomete o recorrente causa severa perda da qualidade de vida e com iminente probabilidade de evolução para quadro de sepse e osteomielite, o que pode, inclusive, levar a morte. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia, com risco de morte e sem acesso ao único medicamento que pode atenuar sua crise. A questão reclama a ponderação entre o interesse público de maior eficiência na gestão orçamentária, o direito à saúde e à vida da paciente que reclama intervenção médica urgente. Diante do aparente conflito entre os dois interesses, o direito à vida deve preponderar. De mais a mais, o medicamento encontra-se disponível na farmácia pública, havendo resistência apenas na sua utilização off label, condição já superada pela revisão da sua indicação pela própria ANVISA. A medida deve ser deferida para atender a posologia indicada pelo médico. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça o medicamento SECUQUINUMABE 150mg (CANETAS) na posologia prescrita pela médica assistente, mais precisamente, com “Indução: 02 canetas (300mg) 01 vez por semana por 05 semanas. Manutenção: 02 canetas (300mg) por mês”, no prazo de 10 (dez) dias. Determino que o requerente forneça “reavaliação semestral do quadro clínico, com relatório médico atualizado, contendo dados objetivos baseados em escores quanto à resposta ao tratamento” para a fim de fornecimento do medicamento por período superior àquele já fixado. Não havendo cumprimento desta decisão no prazo assinalado, fica autorizado o sequestro de verba pública para assegurar o acesso ao tratamento e mediante a prévia apresentação ao juízo de orçamento para a aquisição do remédio. À Secretaria para fazer levantamento das informações das contas do DF para viabilizar a expedição da ordem judicial via SISBAJUD, caso seja necessário, certificando-se tudo nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204 [i] https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/cosentyx-secuquinumabe-nova-indicacao-1#:~:text=Indica%C3%A7%C3%A3o.%20Nova%20indica%C3%A7%C3%A3o:%20Hidradenite%20Supurativa%20(HS)%20Cosentyx%C2%AE%20%C3%A9